Tribunal: TJDFT
Processo: 0708378-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708378-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIO RIBEIRO ROCHA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por MARIO RIBEIRO ROCHA contra suposto ato coator que atribui à SECRETARIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL. Na inicial, o autor pede a concessão de liminar para que seja suspenso qualquer ato demolitório em relação a sua residência. No mérito, requer a concessão de segurança, para determinar que a impetrada promova a abertura do devido processo legal para a demolição, nos ditames da lei, oportunizando o contraditório e se abstenha de praticar a demolição do imóvel em que reside o impetrante. Assevera que os atos praticados nas operações de desocupação são eivados de ilegalidade pois descumprem a liminar deferida na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 828. Argumenta que é proprietário de uma fração no condomínio que está sendo soerguido, em área particular, pertencente à empresa Magna Móveis, denominada Fazenda do Torto ou do Brejo, às margens da DF 001 km 82-Setor Habitacional Vicente Pires/DF. Assinala tratar-se de área remanescente de uma propriedade bem maior que possui registro no Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis de Taguatinga, portanto, é particular. Afirma que depois de anos de economia e passando por tamanha crise que assola o pais ,não tendo onde residir, resolvei sair do aluguel ao investir todos seus recursos para adquirir um terreno e edificar moradia própria, adquirindo assim o lote 190 através cessão de direitos, no condomínio chamado Condomínio JK Ville, localizado no setor de Chácaras Magna, às margens da DF 001 Km 82-Setor Habitacional Vicente Pires/DF, na data de 17/5/2021. Alega que começou a construir e reside no local juntamente com sua esposa e filhos. Aduz ser comprador de boa-fé ao dar preferência a adquirir terra particular, todavia, a localidade vem sendo alvo de várias operações de derrubadas realizadas pela Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal, sem comunicação prévia, notificação ou processo em que se assegure o contraditório e a ampla defesa. Discorre que há notícias de que nos próximos dias, inclusive na data da impetração, em 18/3 e em 25/3, haverá nova operação para demolição de casas. Enfatiza que o mandado de segurança tem lugar para a defesa de direito líquido e certo e que, no caso presente, trata-se de defesa do direito à propriedade e à moradia digna, em área privada. Defende que a ação impugnada é ato material da administração (execução de demolição) sem ato administrativo que o ampare, que configuraria ato ilícito de efeitos concretos. Acrescenta que poder de polícia do Estado não pode derrubar casas particulares, em terrenos particulares, ainda que apontem pretensas irregularidades como licenciamento da obra ou do parcelamento do solo, sem o devido processo legal e o direito ao contraditório, tratando se portanto de ato ilícito por não respeitar a casa como lugar inviolável dentre outras prerrogativas como Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – Lei 6.138/2018. Sustenta que inexistente decisão judicial ou administrativa que autorize a derrubada da casa do impetrante, nem foi assegurado o direito em regular processo administrativo e garantir o contraditório, pois nem notificado o impetrante foi. Entende que a localidade é passível de regularização futura pois não está em área de mananciais, é particular, com acesso a transporte e escolas, com documento DIUR 02/2015. Consigna que a edificação sem licença constitui apenas uma infração média punível apenas com multa não existindo demolição como consequência de falta de autorização para construir sem o devido processo legal em área particular, ainda que a área não fosse passível de regularização futura. Informa que a Lei 6.657/2020 estabelece a proibição de demolições, em área regularizadas ou não, ocupada por famílias de baixa renda (artigo 2o, I). Relata que ato impugnada foi tomado sem qualquer motivação, de forma desproporcional, sem comunicação prévia ou decisão judicial, não sendo explicados os motivos legais que fundamentassem a atitude do impetrado (ID 33630698). É o relatório. A pretensão apresentada não se adéqua ao rito especial da ação mandamental, disciplinado pela Lei 12.016/09. Segundo dispõe o art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no art. 1o da Lei no 12.016/09, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Ressalta-se que a ação constitucional de mandado de segurança para ser manejada, precisa ser lastreada com provas pré-constituídas do direito líquido e certo vindicado. Logo, a via estreita desse remédio constitucional não prescinde da demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pelo impetrante. Em sede de mandado de segurança, incumbe ao impetrante diligenciar no sentido de fazer a completa prova pré-constituída de suas alegações, porquanto é via inadequada para a discussão de tema que exige dilação probatória. Vale dizer, mostra-se essencial a existência de prova pré-constituída a respeito do direito invocado, tendo em vista ser inadmissível dilação probatória nesse rito especial e sumário. Exige-se, como pressuposto do writ, a demonstração inequívoca do direito líquido e certo invocado pelo impetrante. A propósito, José dos Santos Carvalho Filho destaca que direito líquido e certo: "(...) é aquele que pode ser comprovado de plano, ou seja, aquela situação que permite ao autor da ação exibir desde logo os elementos de prova que conduzem à certeza e à liquidez dos fatos que amparam o direito. Se o impetrante não tem esses elementos logo no início do mandado de segurança, não pode se valer desse instrumento, mas sim das ações comuns." (in Manual de Direito Administrativo, ed. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2004, p. 854). Igualmente relevante é o magistério doutrinário de Hely Lopes Meirelles (in Mandado de Segurança, São Paulo: Malheiros, 2001, pp. 36-37): "Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não for delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. (...). O que se exige é prova pré-constituída das situações e fatos que embasam o direito invocado pelo impetrante". Feitas essas considerações iniciais, passo a análise da situação fática e dos argumentos deduzidos no recurso. Na hipótese, o impetrante lastreia seu pedido nos supostos atos administrativos demolitórios, reputando-os de ilegais e abusivos, em especial porque teriam violado os direitos de defesa e de moradia. No caso dos autos, a instrução do writ é insuficiente, porquanto sequer consta qualquer documento de informe a adoção de atos demolitórios pela administração no caderno processual. Por oportuno, registro o assente entendimento desta Egrégia Corte de Justiça no sentido de que não merecem prosperar os pleitos aviados em sede de mandado de segurança que não venham à apreciação judicial acompanhados de prova pré-constituída suficiente. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. NOTIFICAÇÃO DE DEMOLIÇÃO. IMÓVEL. ÁREA PÚBLICA DENOMINADA BECO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL À COMPROVAÇÃO DO DIREITO. 1. O Mandado de Segurança não comporta dilação probatória, de modo que a prova deve ser pré-constituída, documental, não cabendo prova testemunhal ou pericial. 2. Ausente prova pré-constituída a amparar a pretensão do impetrante, mantém-se a sentença de indeferimento da petição inicial. 3. Recurso desprovido. Unânime”. (20120111527100APC, Relator: Romeu Gonzaga Neiva, 5a Turma Cível, DJE: 26/9/2013). "APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. AGEFIS. PROVA PRÉCONSTITUÍDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Exige-se em mandado de segurança a prova pré-constituída das situações e fatos que embasam o direito invocado pelo impetrante, sob pena de ver indeferido o seu pedido. Sem a pré-constituição de provas, não se estaria diante de situação capaz de ensejar a impetração do writ. 2. Recurso desprovido. Unânime". (TJDFT, 20130111606779APC, Relator: Otávio Augusto, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/03/2014). "APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. AGEFIS. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. O Mandado de segurança exige demonstração, initio litis, da liquidez e certeza do direito bem como a colação de documentos que o comprove. 2. A inadequação da via eleita para proteger o direito alegado é suficiente para o indeferimento da inicial, ressalvando-se à impetrante buscar o direito pretendido nas vias ordinárias. 3. Recurso desprovido". (TJDFT, 20130111365149APC, Relator: Gislene Pinheiro, 5a Turma Cível, DJE: 27/01/2014. Pág.: 173). Portanto, diante ausência de provas pré-constituídas, considerando a inexistência de direito líquido e certo a ser amparado por esta via mandamental, tem-se que o objeto pretendido, qual seja, a nulidade do auto de embargo da obra, não tem lugar na presente demanda. Ante o exposto, indefiro a inicial do mandado de segurança, nos termos do artigo 10 da Lei 12.016, de 7 de agosto de 2009 e do artigo 226, I, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intime-se Brasília, 18 de março de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator